Tribunal: TJSP
Processo: 0004565-65.2011.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA APÓS A FASE DO ARTIGO 422 DO CPP – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA APÓS A FASE DO ARTIGO 422 DO CPP – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à análise da nulidade decorrente da substituição de testemunha pela acusação após a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. Inocorrência. Acórdão embargado suficientemente fundamentado, com expressa apreciação da preliminar arguida. Testemunha arrolada desde a denúncia, com ciência e oportunidade de preparação da defesa, sem demonstração de prejuízo efetivo. Aplicação do artigo 563 do CPP. Pretensão de rediscutir matéria já decidida, com intuito de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que não se admite na via estreita dos embargos. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração rejeitados.